Tribunal: TJSP
Processo: 1101545-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória – Cobrança indevida – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Majoração – Juros de mora e correção monetária.

1. Cabível a majoração do quantum indenizatório quando não observados os critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, devendo ser atendidos, no

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória – Cobrança indevida – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Majoração – Juros de mora e correção monetária.

1. Cabível a majoração do quantum indenizatório quando não observados os critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, devendo ser atendidos, no arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Sobre o quantum indenizatório deverá incidir correção monetária a partir do arbitramento, conforme o teor da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Ação procedente. Montante indenizatório majorado para R$10.000,00 (dez mil reais). Recurso parcialmente provido para essa finalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389897
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1101545-29.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANO DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PERNAMBUCANAS FINANCIADORA
S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIEMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101545-29.2019.8.26.0100 -Voto no 42863
2
Voto no
42863
Apel. no
1101545-29.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Luciano de Souza (justiça gratuita)
Apelada:
Pernambucanas Financiadora S.A. - Crédito, Financiamento e
Investimento
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória

Cobrança indevida Inscrição em órgãos de proteção ao crédito
Danos morais Majoração Juros de mora e correção monetária.
1. Cabível a majoração do quantum indenizatório quando não
observados os critérios baseados nas condições econômicas e
sociais das partes, bem como a intensidade do dano, devendo ser
atendidos, no arbitramento, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
2. Sobre o quantum indenizatório deverá incidir correção
monetária a partir do arbitramento, conforme o teor da Súmula
362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora desde a
citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
Ação
procedente.
Montante
indenizatório
majorado
para
R$10.000,00 (dez mil reais). Recurso parcialmente provido para
essa finalidade.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a
sentença de fls. 72/78, que julgou procedente a ação para: i) declarar inexigível o
débito descrito na inicial, com a exclusão do apontamento correlato; ii) condenar a
ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) ao autor, com correção monetária desde a sentença e juros de mora a
partir da citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre
o valor da condenação.
Aduz o autor, em suma, ser necessária a majoração da
indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência
de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da
propositura do feito, além da elevação da verba honorária.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
processado sem preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça
e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101545-29.2019.8.26.0100 -Voto no 42863
3
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência de débito incluso em cadastro de inadimplentes (fl. 34), bem como à
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, julgada
parcialmente procedente, dando margem a este apelo.
A
questão
do
quantum
indenizatório,
embora
seja
tormentosa, tem certos parâmetros consagrados pela doutrina e jurisprudência,
como a condição socioeconômica das partes e a intensidade do dano, que devem
ser observados na busca da reparação, oferecendo conforto psicológico à vítima
e, ao mesmo tempo, sancionando o causador do fato e evitando-se a sua
reincidência. Também devem ser atendidos os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Eis um precedente esclarecedor:
Na afixação do dano moral, uma vez que a dor verdadeiramente
não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições
socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa,
trauma causado e outros fatores, como o de servir de desestímulo
à prática de novo ilícito e de compensação amenizadora, de modo
que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que nada represente
e nem tampouco exagerada, que implique em sacrifício
demasiado para uma parte e locupletamento para a outra.1
Observados esses critérios, conclui-se que o valor fixado em
primeira instância, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra apto à
reparação dos danos arguidos, sendo de rigor sua majoração para R$ 10.000,00
(dez mil reais), consideradas as circunstâncias do caso.
Isso porque o autor teve seu nome inscrito em órgão de
proteção ao crédito por dívida quitada (fls. 24/32) e declarada inexigível,
demonstrando a gravidade do ato ilegítimo perpetrado pela ré.
Assim, referida quantia revela-se adequada para indenizar
os danos morais suportados e alinha-se ao entendimento adotado por esta
Câmara em casos semelhantes, como também à “teoria do valor do desestímulo”,
pois, de um lado, não propicia o enriquecimento indevido do autor e, de outro,
impede que o quadro retratado nestes autos se repita.
Essa quantia deverá ser atualizada monetariamente a partir
da publicação deste acórdão, conforme teor da Súmula no 362 do STJ2, e
acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação
(art. 405 do CC).
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO
1 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 - Rep. IOB Jurisp. 20/97.
2 Súmula 362: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101545-29.2019.8.26.0100 -Voto no 42863
4
CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
DANO MORAL. CONFIGURADO. ALTERAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. INVIABILIDADE. VALOR. RAZOABILIDADE. SÚMULA
No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que, em se tratando de responsabilidade
contratual, o termo inicial dos juros de mora na condenação
por dano moral é a data da citação.
3. Na hipótese, a reforma do julgado no que diz respeito ao dano
moral demandaria o reexame do contexto fático-probatório,
procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no
7/STJ.
4. Agravo interno não provido3.
Por derradeiro, os ônus sucumbenciais continuam a cargo
da ré, que, em atenção ao disposto no art. 85, §11 do CPC, responderá por
honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da condenação.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
majorar o montante indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com
incidência de correção monetária desde a publicação deste acórdão e juros
moratórios legais a partir da citação.
ITAMAR GAINO
Relator
3 AgInt no AREsp 1313917/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 16/03/2020, DJe 19/03/2020, (grifo nosso).